Tribunal: TJES
Processo: 0002488-81.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002488-81.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMERITA PINTO LUZ e outros

APELADO: MARIO LUIZ SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. ALAGAMENTO. FATO NOTÓRIO. CIÊNCIA PRÉVIA DO COMPRADOR. VENDA A NON DOMINO. INOCORRÊNCIA. ANUÊNCIA TÁCITA E PARTICIPAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Devolução de Valor Pago, referente a contrato particular de compra e venda de imóvel, fundando a pretensão na existência de vício redibitório (risco de alagamentos) e na nulidade do negócio (venda
a non domino
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de alagamentos no imóvel configura vício redibitório oculto, nos termos do art. 441 do Código Civil, capaz de ensejar a rescisão contratual; e (ii) analisar a validade do negócio jurídico, supostamente nulo por configurar venda
a non domino
, visto que celebrado pelo filho da proprietária sem procuração formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Vícios redibitórios são defeitos ocultos que tornam a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem o valor; contudo, o conjunto probatório demonstra que a possibilidade de alagamentos era uma circunstância notória e de ciência prévia da compradora.

4. O depoimento pessoal da autora confirma o conhecimento sobre a geografia local ("lagoa lá para frente"), e a prova oral atesta que a inundação específica decorreu de um evento episódico (chuva forte), circunstância que, aliada à localização do imóvel, transcende o conceito de vício oculto.

5. O baixo valor de alienação do imóvel (R$ 43.000,00) indicava a necessidade de averiguação acurada por parte da compradora, cabendo-lhe adotar as diligências necessárias para aferir as condições do bem, o que reforça o afastamento do vício redibitório.

6. Embora o vendedor (apelado) não detivesse a titularidade dominial do imóvel, que pertencia à sua genitora, o negócio não padece de nulidade por venda
a non domino
.

7. O acervo probatório demonstra que a real proprietária anuiu e participou diretamente da avença, pois recebeu os valores pactuados diretamente em conta bancária de titularidade própria e manteve o IPTU em seu nome por acordo entre as partes.

8. A conduta da apelante, que anuiu com a celebração do negócio ciente de que o vendedor não era o titular formal e, posteriormente, invoca essa mesma circunstância para pleitear a nulidade, representa comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pela cláusula geral da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocorrência de alagamentos decorrentes de fortes chuvas episódicas, em imóvel localizado em área com riscos notórios de inundação e cuja geografia era conhecida pela compradora, não configura vício redibitório oculto.

2. Não se reconhece a nulidade por venda
a non domino
quando, apesar da informalidade do contrato celebrado pelo filho da proprietária, resta comprovada a anuência e a participação direta da titular do imóvel no recebimento dos valores e na formulação do negócio.

3. Viola a boa-fé objetiva, na vertente do
venire contra factum proprium
, a conduta do comprador que, após anuir com a celebração do contrato ciente da informalidade (vendedor não ser o titular), invoca essa mesma circunstância para pleitear a anulação do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 108, 166, IV, e 441. Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5000404-54.2022.8.13.0002; TJSC, AC 0002623-49.2009.8.24.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005289-54.2024.8.08.0011

APELANTE:
ALMERITA PINTO LUZ

APELADO:
MARIO LUIZ SILVA DE JESUS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALMERITA PINTO LUZ
contra a sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra/ES (id. nº 16363596), que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Devolução de Valor Pago
manejada em desfavor de
MÁRIO LUIZ SILVA DE JESUS.

Sustenta a apelante (id. nº 16363597) que o imóvel por ela adquirido apresenta vício redibitório gravíssimo, qual seja, a ocorrência de alagamentos, o que não foi informado no momento da compra, sendo devida a restituição do valor pago com perdas e danos, ante a má-fé do apelado.

Aduz que o apelado realizou a venda do imóvel, de titularidade de sua genitora, sem autorização legal, sem escritura e sem procuração. Argumenta que a assinatura da proprietária do imóvel como testemunha no contrato de compra e venda não supre a ausência de outorga formal. Assim, defende que o negócio jurídico é nulo e exigiria escritura pública, nos termos dos arts. 166, IV e 108 do Código Civil.

Defende que o princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação foram violados ante a conduta do apelado ao omitir o defeito do bem, o que configura dolo contratual e impõe o reconhecimento da responsabilidade civil pelos prejuízos causados.

Assim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado, a condenação do apelado na devolução do valor pago, e, subsidiariamente, a rescisão contratual, além da condenação do apelado às custas processuais e honorários advocatícios.

De início, constato que as contrarrazões recursais (id. 16363602) foram apresentadas de forma extemporânea, conforme certidão de decurso do prazo (ID 16363601), razão pela qual as desconsidero.

Pois bem.
Cinge a controvérsia a respeito da validade do contrato de compra e venda de imóvel, localizado na Rua José Maria Feu Rosa, n° 7, Bairro Eldorado, Serra - ES. Conforme extrai-se dos autos, a autora ajuizou a presente ação após o imóvel ter sofrido alagamentos devido a intensas chuvas.

A r. Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais sob seguinte fundamentação:

[...] No mérito, a controvérsia central reside na existência de vícios redibitórios no imóvel e na validade do negócio jurídico firmado pelo réu envolvendo bem de propriedade de sua genitora.

Sobre vícios redibitórios, ensina Silvio de Salvo Venosa:

"O vício redibitório é o defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui sensivelmente o valor. (...) O adquirente deve ter meios de verificar a qualidade e o estado da coisa no momento da aquisição." (Direito Civil: Contratos, 21ª ed., Atlas, p. 583)

No caso em tela, a prova oral produzida demonstrou que os alagamentos na região eram fato notório e antigo, como afirmado pela própria testemunha da autora. O baixo valor do imóvel (R$ 43.000,00) também indica essa circunstância, como destacado pela defesa.

Ademais, o réu afirmou em depoimento ter informado a autora sobre os alagamentos anteriores, versão corroborada pelo conjunto probatório, não havendo elementos seguros que demonstrem a ocultação dolosa do problema.

Quanto à legitimidade do réu para vender o imóvel, embora este pertencesse formalmente à sua genitora, restou demonstrado que: a) a proprietária assinou o contrato como testemunha; b) os pagamentos eram feitos diretamente a ela; c) houve acordo para manutenção do IPTU em seu nome por questões tributárias.

Tais circunstâncias evidenciam que, apesar da informalidade, havia anuência e participação direta da proprietária no negócio, não se podendo falar em nulidade por esse fundamento.

A declaração escrita da Sra. Mislene, ainda que considerada, não infirma essa conclusão, pois apenas relata ter auxiliado a moradora a retirar pertences durante alagamentos, sem demonstrar que tal circunstância era desconhecida à época da compra.

Como bem pontua Carlos Roberto Gonçalves:

"A teoria da aparência visa proteger terceiros de boa-fé que, em razão de uma situação de fato que apresenta manifesta exteriorização, acreditam estar diante de uma situação jurídica verdadeira." (Direito Civil Brasileiro, vol. 1, 19ª ed., Saraiva, p. 369)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte autora se insurge apenas contra a improcedência dos pedidos de nulidade do negócio jurídico, ante alegada ilegitimidade do apelado para firmar o contrato, e, subsidiariamente, quanto a existência de vício redibitório capaz de ensejar a rescisão contratual.

De início, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo que não merece reparo a r. sentença.

Em relação ao alegado vício redibitório, definido pela requerente como “imóvel localizado em área alagada”, argumenta que desconhecia tal circunstância à época da celebração do negócio, tratando-se de vício oculto, uma vez que não recebeu informações sobre a possibilidade de enchentes.

De início, importa consignar que vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes em determinada coisa. Nos termos do artigo 441 do Código Civil: "A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor."

A doutrina conceitua o vício redibitório como “
[...] vício oculto que, acomete a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria ao uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor. Sendo inerente à essência do produto, o vício é capaz de torná-lo imprestável ao seu fim natural ou reduzir a capacidade do bem por ocasião de sua utilização”
(FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil: Volume Único. 10. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2025. p. 896).

Na hipótese, em análise ao acervo probatório dos autos, as mídias anexadas (id. 16363246) permitem verificar inundações que atingem toda a extensão da rua onde se situa o imóvel adquirido, evidenciando a proximidade da residência com o fluxo d'água. Além disso, em breve pesquisa é possível constatar que o imóvel objeto da avença está a poucos metros de distância do "lago" da Estação de Tratamento de Esgoto.

Ora, a própria autora, em seu depoimento pessoal afirmou que
“tinha um terreno baldio de frente, que eu me lembre, e tem uma lagoa lá para frente, eu não sei o que é, uma lagoa que tinha uma passagem que dava para, acho que é a nova carapina 1, se eu não me engano”
(15min29s da gravação audiovisual)
,
o que denota a ciência prévia da compradora a respeito das peculiaridades do local.

Ademais, a testemunha da requerente, SIMONE SANTOS SOUZA, muito embora não tenha presenciado a negociação, afirmou que o local do imóvel sofre com alagamentos e inundações. Vejamos o trecho da oitiva:

[01:06:33] ADVOGADA:
Entendi. E lá no local, no local da, onde teve, é o lugar da casa, por acaso, quando vocês chegaram lá, você percebeu se algum vizinho, se a casa, se as casas ao redor alagam também?

[01:06:49] SIMONE:
Todas, todas as casas, todo mundo perdeu tudo ali. Foi um desastre total. Ali foi um desespero total, para todo mundo que tava ali foi total, até doença, essas coisas péssimas, porque ali é um pinicão, né? Ali foi um desastre total, ali foi assim, uma calamidade pública, é assim que vamos falar, porque todo mundo perdeu tudo mesmo, tudo, tudo, tudo, tudo. A água ficou debaixo d'água, as casas, né? desculpa.

[01:07:02] ADVOGADA:
Você reside na serra, simone?

[01:07:10] SIMONE:
sim, eu resido nova carapina

[01:07:25] ADVOGADA:
E você por acaso tinha algum conhecimento daquele bairro se ele alargava?

[01:07:34] SIMONE:
Ali nunca tive conhecimento não, porque aquela chuva foi muito forte, né? Ali na naquela época foi muito forte, teve muitos alagamentos, inclusive até minha casa entrou água, mas não entrou muito.

Cotejando a prova oral, depreende-se, em verdade, que a situação que levou a inundação foi episódica e potencializada por uma forte chuva, circunstância que, mesmo agravada pela localização, transcende o conceito de vício oculto, não podendo de reconhecer o direito requerido pela autora.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO DO ADQUIRENTE. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da causa, se a parte quando intimada não informar tempestivamente as provas que pretendia produzir. O vício redibitório. Defeito oculto no bem objeto do contrato, que o torna impróprio ao uso, ou lhe prejudica o valor. Por si só enseja a rescisão do contrato de compra e venda.
Contudo, restando demonstrado que o adquirente no momento da celebração do negócio jurídico tinha ciência da possibilidade de o imóvel ser atingido por enchente, em razão de se localizar próximo de um Ribeirão, não há como reconhecer o vício oculto.
(TJMG; APCV 5000404-54.2022.8.13.0002; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 28/04/2024; DJEMG 02/05/2024 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Aquisição de imóvel localizado em loteamento no município de brusque. Lote próximo à curso d’água. Enchente gerada por chuvas que inundou o imóvel adquirido pelos autores. Vício redibitório. Responsabilidade dos vendedores e do município de brusque. Sentença de improcedência.
Ausência de demonstração de vício oculto que justifique a responsabilização dos vendedores. Risco notório de enchente ao se considerar o nível do curso d’água e o imóvel adquirido.
Município localizado no V ale do itajaí, região conhecida por alagamentos. Parte autora que não se precaveu contra enchentes. Responsabilização do município de brusque. Dever de fiscalização de instalação de loteamentos que, no caso concreto, não induz à responsabilidade civil do ente público. Acessão física (casa de madeira) construída de forma clandestina. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0002623-49.2009.8.24.0011; Brusque; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Artur Jenichen Filho; DJSC 10/09/2020; Pag. 124 - grifei).

Registre-se que cabe ao comprador se municiar das diligências necessárias e esperadas para a realização de um negócio dessa monta, não havendo prova robusta de falseamento de informações por parte do comprador. Nesse particular, como apontado pelo MM. Juízo
a quo
, o bem foi alienado por R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), considerado um baixo valor para imóveis, o que indicava a necessidade de averiguação mais acurada da compradora.

Assim, não merece prosperar a alegação de rescisão contratual por existência de vícios redibitórios no imóvel adquirido.

Superado esse ponto, no que concerne à alegação de causa e nulidade no negócio jurídico, afirma a apelante que o apelado vendeu imóvel alheio, de propriedade da sua genitora, MARILENE LEITE SILVA.

Nesse contexto, a alienação de bem imóvel efetuada por quem não detém a respectiva titularidade dominial configura a venda
a non domino
, padecendo o negócio de nulidade e sujeito à rescisão contratual.

Importante consignar que o imóvel em questão aparentemente não possui assentamento em registro público, conforme relatado pela autora em depoimento (12min36s), o que impede o cotejo sobre a real propriedade da genitora do réu em relação ao bem e, consequentemente, a confirmação da tese autoral.

A despeito disso, não melhor sorte não assiste à apelante.

O conjunto probatório dos autos demonstra que a autora possuía ciência de que o vendedor não era o suposto proprietário do imóvel, levando à conclusão de que a compradora anuiu com o negócio da forma que foi celebrado.

O apelado Mário Luiz afirmou que a compradora elaborou o recibo em conjunto com sua genitora e que realizou visitas à proprietária durante a fase de negociação (00:24:11 da audiência). Além disso, a parte autora confirmou que as partes concordaram em manter o IPTU do imóvel sob a titularidade da antiga proprietária, mãe do alienante (00:13:00).

Do mesmo modo, observa-se que as parcelas acordadas no instrumento particular de compra e venda foram quitadas diretamente em conta bancária vinculada à genitora do apelado, conforme se vê às fls. 79/83.

A prova oral e documental demonstra que a proprietária do imóvel anuiu com o negócio, estando presente em várias etapas da formulação da avença. Logo, perante a suposta real proprietária, não há mácula no negócio.

Ademais, a pretensão da autora é incompatível com a cláusula geral da boa-fé, cujo conteúdo impede o comportamento contraditório para o benefício de determinada parte do negócio jurídico (
venire contra factum proprium
e
tu quoque
). Não se pode aceitar a postura da apelante, que primeiro concordou em firmar contrato de compra e venda de imóvel com vendedor que não seria o titular do imóvel (conduta anterior) e, agora, busca o reconhecimento de nulidade por venda
non domino
(conduta posterior e oposta).

Desta forma, agiu acertadamente o magistrado primevo ao reconhecer a validade do negócio jurídico, em que pese sua informalidade, uma vez que o conjunto probatório indicam anuência e participação direta da suposta proprietária no negócio, além da concordância da apelante com o negócio em todos os seus termos, não se podendo falar em vício de consentimento ou em nulidade da avença.

Assim, impera-se a manutenção da r. Sentença.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° do CPC.

Ressalto, que a apelante está amparada pela gratuidade de justiça (fls. 48-49), de modo que as verbas decorrentes de sua sucumbência estão suspensas (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° do CPC, estando
a a apelante amparada pela gratuidade de justiça.